Tribunal: TJBA
Processo: 0539406-26.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539406-26.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE REGRAS DE CONTRATO BANCÁRIO A RELAÇÃO CONSORCIAL. INADEQUAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. CONSÓRCIO NÃO É FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. SÚMULA 538/STJ. PLANO SIMPLES (LIGHT). OPÇÃO DO CONSORCIADO POR RECEBIMENTO DE 100% DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE AMORTIZAÇÃO DA DIFERENÇA DE 25%. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA. ENCARGOS MORATÓRIOS. LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0539406-26.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCOS LIMA DOS SANTOS e como apelado DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.